Tribunal: STF
Processo: RE 77220
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
Recurso extraordinário fundado no art. 119, III, a, da Constituição. Caso em que incide o verbete 283 da Súmula.
2. Recurso extraordinário fundado no art. 119, III, d, da Constituição. Divergência que não se acha demonstrada em termos analíticos.
3. Não-conhecimento.